Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a abordagem e busca pessoal do agente encontrado em atitude suspeita, com a correlata apreensão do aparelho celular que estava em seu poder, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Sobejamente demonstrado o dolo específico pelos elementos de prova coligidos e circunstâncias fáticas apuradas, evidenciando-se nos autos à saciedade que a acusada sabia que o bem encontrado em sua posse tinha procedência espúria, tendo ela assentido de forma livre e consciente para com a prática delituosa, tem-se por inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Receptação, escorreito o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.